Tribunal: TJPA
Processo: 0802507-45.2025.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802507-45.2025.8.14.0005

APELANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CAMETA - DMUT, MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: DETRAN/PA, UEXLEY PEREIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº: 0802507-45.2025.8.14.0005

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CAMETÁ (SMUTT)

APELADO: UEXLEY PEREIRA CARVALHO
APELADO: DETRAN/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO. VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO PELO ÓRGÃO ESTADUAL. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO NO SISTEMA RENAVAM. MULTAS MUNICIPAIS POSTERIORES À ALIENAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOLIDARIEDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ e pela SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CAMETÁ (SMUTT) em face de sentença de parcial procedência que: a) declarou a negativa de propriedade do autor sobre motocicleta Honda POP 100, placa NSE-8160, desde a data do leilão administrativo ocorrido em 23/09/2019; b) determinou o cancelamento de multas e pontuações na CNH lavradas em 2025; e c) condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar: a) a legitimidade passiva do Município de Cametá quanto à obrigação de anular multas e indenizar danos; b) se o dever de regularização cadastral após leilão promovido pelo Estado afasta a responsabilidade do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB; c) a ocorrência de nexo causal entre a omissão na atualização dos dados e o dano sofrido; e d) o cabimento de indenização por danos morais diante da manutenção indevida de registro por longo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A arrematação de veículo em hasta pública é modo originário de aquisição de propriedade e transfere o bem livre de quaisquer gravames ou débitos anteriores, conforme o art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 25 da Resolução CONTRAN nº 623/2016.
5. Compete ao DETRAN/PA, como ente promotor do leilão, assegurar a imediata atualização do registro veicular no sistema RENAVAM, sendo inaplicável a regra de responsabilidade solidária do art. 134 do CTB ao ex-proprietário, uma vez que a Administração possui ciência direta da alienação forçada.
6. O Município de Cametá e seu órgão de trânsito detêm legitimidade passiva e responsabilidade solidária, pois o ato de autuar infrações baseado em cadastro sabidamente falho materializa o dano ao cidadão, configurando falha na prestação do serviço público sob a égide da responsabilidade objetiva estatal (art. 37, § 6º, CF).

7. A persistência do erro cadastral por cerca de seis anos, culminando em cobranças indevidas e pontuação negativa na CNH, impõe ao cidadão uma carga de angústia e insegurança que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

9. Teses de julgamento: "1. A alienação de veículo por meio de leilão promovido pela Administração Pública desonera o antigo proprietário de responsabilidade por infrações de trânsito e encargos posteriores à arrematação. 2. A omissão estatal na atualização do registro veicular após leilão administrativo enseja a responsabilidade solidária do órgão de trânsito e do ente autuador pelos danos morais causados ao ex-proprietário."

Tese de julgamento

10. Constatada a efetiva realização do leilão em data anterior às infrações, o juízo deve declarar a negativa de propriedade e compelir os entes responsáveis ao cancelamento das sanções, fixando indenização por danos morais quando a inércia administrativa for prolongada e gerar restrições ao direito de dirigir.

Dispositivos legais relevantes citados

Constituição Federal, art. 37, § 6º.
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), arts. 123, 134, 257 e 328; Resolução CONTRAN nº 623/2016, art. 25.

Jurisprudência citada
: TJPA. Agravo de Instrumento nº 0800749-46.2025.8.14.0000. Relatora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. 2ª Turma de Direito Público, julgado em 20/10/2025; TJPA. Recurso Inominado Cível nº 0808495-03.2023.8.14.0301. Relatora Juíza Ana Lúcia Bentes Lynch. Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, julgado em 25/09/2025; TJPA. Recurso Inominado Cível nº 0803677-18.2017.8.14.0301. Relatora Juíza Ana Lúcia Bentes Lynch. 2ª Turma Recursal Permanente, julgado em 2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
e
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CAMETÁ (SMUTT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Cametá, que nos autos da ação declaratória de negativa de propriedade acumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais e materiais movida por
UEXLEY PEREIRA CARVALHO
, que julgou o pedido parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e EXTINGO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. Declarar a negativa de propriedade do Autor, UEXLEY PEREIRA CARVALHO, sobre a motocicleta Honda POP 100, placa NSE-8160, RENAVAM n° 180700235, desde a data do leilão (23/09/2019). 2. Condenar os Réus PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ e DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CAMETÁ (DMUT/SMUTT) na obrigação de fazer, consistente em promover o cancelamento das multas de trânsito n° 0007702669 e 0007702670, e o DETRAN/PA a exclusão da pontuação correspondente na CNH do Autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 3. Condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362, STJ) e acrescidos de juros de mora juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A partir de 09 de dezembro de 2021, data do início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, para a atualização monetária e compensação da mora, incidirá unicamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento. Isento de custas os reús, todavia, condeno-os em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência mínima do Autor.”

Na origem, o autor
UEXLEY PEREIRA CARVALHO
(ID 34423576) ajuizou a apresente ação contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARÁ (DETRAN/PA)
, o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
e a
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CAMETÁ (SMUTT)
conforme petição inicial de ID 141052904. Relatou que adquiriu em 2010 a motocicleta Honda POP 100, cor branca, placa NSE-8160, a qual foi vendida a terceiro no ano de 2015. Contudo, em virtude de sucessivas revendas sem o registro de transferência, o bem permaneceu formalmente em seu nome até ser apreendido pelo
DETRAN/PA
e levado a leilão administrativo em 23 de setembro de 2019, conforme o processo administrativo nº 2019101048261.

Em sua peça de ingresso, o requerente sustentou que as rés negligenciaram a atualização dos dados cadastrais do veículo, pois o
DETRAN/PA

não promoveu a baixa definitiva ou a transferência para o arrematante
, mantendo o autor como proprietário registral. Essa inércia administrativa resultou no recebimento de duas notificações de autuação em janeiro de 2025 (infrações nº 0007702669 e nº 0007702670), expedidas pela municipalidade de Cametá, referentes a infrações cometidas quase
seis anos após o leilão
, as quais geraram o lançamento indevido de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação do demandante. Diante disso, formulou pedidos para: a) a declaração judicial de que não é o proprietário do veículo desde 23/09/2019; b) a condenação do
DETRAN/PA
na obrigação de fazer a baixa definitiva no RENAVAM; c) o cancelamento das multas e pontuações; d) a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais no importe de R$ 586,94.

O juízo da
3ª Vara Cível E Empresarial da Comarca De Altamira
proferiu a sentença de ID 62519023/34423624, julgando os pedidos parcialmente procedentes. O magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, fundamentando que o
DETRAN/PA
tinha o dever normativo de regularizar o registro após o leilão e que o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, como órgão autuador, integra a relação jurídica pelo lançamento das sanções baseadas em dados desatualizados. No mérito, declarou a negativa de propriedade do autor sobre o bem desde a data do leilão em 23/09/2019 e condenou os entes municipais ao cancelamento das multas, enquanto o
DETRAN/PA
foi compelido a excluir a pontuação da CNH. Quanto à reparação imaterial, a sentença reconheceu a falha no serviço público pela cadeia de omissões e condenou os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

Inconformados, o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
e a
SMUTT
interpuseram recurso de apelação sob o ID 34423622. Os apelantes reiteraram a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pela manutenção do cadastro no sistema RENAVAM é exclusiva da autarquia estadual de trânsito, não possuindo a administração municipal competência legal para alterar registros de propriedade. No mérito, defenderam a legalidade das autuações por terem sido realizadas em estrito cumprimento do dever de fiscalização, baseadas na fé pública dos agentes e nos dados oficiais do sistema à época. Sustentaram, ainda, que o autor não sofreu danos morais, tratando-se os fatos de mero dissabor cotidiano ou responsabilidade exclusiva de terceiro, e invocaram os princípios da reserva do possível e da responsabilidade fiscal para afastar a condenação pecuniária.

O apelado
UEXLEY PEREIRA CARVALHO
apresentou contrarrazões conforme ID 34423627. Refutou a tese de ilegitimidade passiva, asseverando que o Município materializou o dano ao autuar o cidadão sem a devida diligência sobre a titularidade do veículo. Defendeu a existência de causalidade concorrente entre a omissão do
DETRAN/PA
e a ação negligente do Município de Cametá, pugnando pela manutenção da responsabilidade solidária. Ressaltou que a situação vivenciada ultrapassa o aborrecimento comum, configurando dano moral
in re ipsa
pela "via crucis" imposta para regularizar o erro estatal.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça Cível
, por meio do parecer de ID 35979830, opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O presente recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ e pela SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CAMETÁ (SMUTT), preenche integralmente os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, além da tempestividade, isenção de preparo, legitimidade e o interesse recursal, que autoriza o seu pleno conhecimento, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil. Passo à análise das razões.

II. Análise das Preliminares

Os Apelantes suscitam, em suas razões recursais de ID 34423622, a preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
. Argumentam, em apertada síntese, que a responsabilidade primária pela manutenção, atualização e baixa do registro de veículos no sistema RENAVAM pertence exclusivamente ao
DETRAN/PA
, conforme a partição de competências estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro. Sustentam que, por não possuírem poder legal ou técnico para alterar dados de propriedade veicular, não poderiam figurar no polo passivo de uma demanda que discute a nulidade de multas originadas por falha cadastral de outro ente administrativo.

Contudo, tal insurgência não comporta acolhimento, devendo ser integralmente rejeitada por esta Turma Julgadora.

De acordo com a
teoria da asserção
, amplamente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, as condições da ação — o que inclui a legitimidade das partes — devem ser aferidas a partir de um exame puramente abstrato das alegações formuladas pela parte autora na petição inicial. No presente caso, o autor aponta expressamente o MUNICÍPIO DE CAMETÁ e seu órgão de trânsito como os responsáveis diretos pela materialização do dano, uma vez que foram eles que lavraram e registraram as multas de trânsito nº 0007702669 e nº 0007702670 em janeiro de 2025.

A pertinência subjetiva do Município apelante é cristalina, pois a pretensão autoral envolve o
cancelamento de atos administrativos próprios
da esfera municipal. Como o Município é o ente autuador, apenas ele possui a competência para, administrativamente ou por ordem judicial, proceder à anulação de suas próprias infrações e renunciar às receitas delas decorrentes. Transferir essa legitimidade exclusivamente ao
DETRAN/PA
sob o argumento de erro sistêmico seria ignorar que a municipalidade, ao utilizar dados desatualizados para impor sanções a um cidadão, participou ativamente da cadeia de eventos que culminou no prejuízo alegado.

Ademais, a discussão sobre quem detém a culpa principal pela manutenção indevida do nome do autor no registro do veículo leiloado — se a autarquia estadual por omissão no registro ou a administração municipal por falta de diligência na conferência da titularidade efetiva — é questão que atine ao
mérito da causa
e à análise da responsabilidade civil solidária, não justificando a extinção do processo sem resolução de mérito. O Município de Cametá materializou a lesão ao direito do autor ao converter um erro de cadastro em cobranças concretas e pontuação negativa na CNH, o que sustenta sua permanência no polo passivo para a análise do pedido anulatório e indenizatório.

Assim sendo, resta demonstrado que o apelante integra a relação jurídica controvertida, possuindo interesse direto no resultado da lide e dever jurídico de responder pelas consequências dos atos praticados por seus agentes de trânsito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Cametá e pela SMUTT.

III. Mérito

III.1. Efeitos do Leilão e Responsabilidade pelo Registro

No cerne da controvérsia meritória, discute-se a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo em leilão administrativo promovido pela autarquia estadual.

O exame dos autos revela que a motocicleta Honda POP 100, placa NSE-8160, foi objeto de arrematação em hasta pública no dia 23 de setembro de 2019, conforme o Procedimento Administrativo nº 2019101048261. A natureza jurídica da
arrematação em leilão público
, seja ele judicial ou administrativo, é de
modo originário de aquisição de propriedade
. Tal instituto opera o rompimento definitivo de qualquer vínculo jurídico, tributário ou administrativo entre o anterior proprietário e o bem móvel, que é transferido ao arrematante livre e desembaraçado de ônus, conforme a inteligência do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro.

A partir da data da arrematação, cessa por completo o domínio e a posse do antigo dono sobre o veículo, transferindo-se à Administração Pública o dever de regularizar a situação cadastral do bem antes de sua entrega ao novo adquirente. Nesse sentido, a Resolução nº 623/2016 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), em seu art. 25, § 3º, é imperativa ao estabelecer que constitui
dever do órgão de trânsito
efetivar a baixa do registro do veículo leiloado ou proceder à transferência da titularidade no sistema. No caso em tela, restou comprovada a omissão culposa do
DETRAN/PA
, que, embora tenha conduzido o certame em 2019, manteve indevidamente o nome do apelado
UEXLEY PEREIRA CARVALHO
nos registros do sistema RENAVAM, permitindo que infrações posteriores fossem a ele vinculadas.

O Município apelante sustenta a legalidade das multas aplicadas em 2025 sob o argumento de que o autor teria descumprido o dever de comunicar a venda, previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, tal tese não resiste a uma análise jurídica pormenorizada.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, consolidou o entendimento de que a regra da
responsabilidade solidária do art. 134 do CTB deve ser mitigada
nos casos de
leilão promovido pelo próprio Estado
. Ora, se a alienação decorre de um ato administrativo forçado, conduzido pela própria máquina estatal, a Administração Pública detém ciência inequívoca de que o bem não mais pertence ao antigo proprietário. Exigir que o cidadão comunique ao órgão de trânsito um fato que o próprio órgão realizou atenta contra os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Turma Julgadora:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO LEILOADO EM HASTA PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÕES AO EX-PROPRIETÁRIO. REGISTRO NÃO ATUALIZADO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela provisória para suspender infrações de trânsito e respectivas pontuações na CNH de Elias Souza, ex-proprietário de motocicleta leiloada em 2015, bem como impedir novas sanções relativas ao veículo, cuja transferência de propriedade não foi efetivada no sistema do órgão. O autor alega que continua sendo indevidamente responsabilizado por infrações e débitos tributários posteriores à alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA é parte legítima para responder pela suspensão de débitos tributários e administrativos vinculados a veículo leiloado; (ii) estabelecer se é possível exigir da autarquia estadual a adoção de medidas para regularizar o registro de propriedade e cessar as imputações indevidas ao antigo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arrematação em hasta pública, conforme o art. 25 da Resolução CONTRAN nº 623/2016, opera sub-rogação do bem livre de ônus, não podendo o ex-proprietário ser responsabilizado por infrações e débitos posteriores à alienação.

A documentação comprova que o veículo foi leiloado em 2015, mas permaneceu irregularmente vinculado ao nome do agravado no sistema de trânsito, ocasionando-lhe imputações indevidas de multas e pontos na CNH.

Embora o art. 123, I, do CTB preveja a obrigação do comprador em promover a transferência,
no caso de alienação realizada pela própria autarquia (DETRAN/PA), recai sobre ela o dever de assegurar a regularização cadastral, pois detinha ciência inequívoca da alienação.

O art. 134 do CTB, que impõe responsabilidade solidária ao ex-proprietário, não se aplica ao caso em que a alienação se deu por leilão público realizado pelo próprio Poder Público.

A alegação de ilegitimidade passiva e de impossibilidade material de cumprimento da decisão não prospera,
pois cabe ao DETRAN/PA zelar pela atualização do cadastro veicular, ainda que infrações tenham sido lavradas por órgãos distintos.

A falha estatal na regularização do registro gera ônus indevido ao cidadão, violando os princípios da boa-fé objetiva e da eficiência administrativa.

Jurisprudência reconhece a responsabilidade da Administração Pública por não regularizar transferência após leilão, permitindo imputações indevidas ao ex-proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1) A arrematação em hasta pública transfere a propriedade do bem livre de ônus, não sendo legítima a imputação de infrações e débitos posteriores ao ex-proprietário; 2) Cabe ao DETRAN, como ente promotor do leilão, assegurar a regularização do registro do veículo alienado judicialmente; 3) A omissão da Administração Pública em promover a atualização cadastral do veículo caracteriza falha estatal e impõe responsabilidade pelo lançamento indevido de penalidades ao antigo proprietário; 4) A autonomia administrativa de órgãos autuadores não afasta o dever do DETRAN de corrigir registros administrativos e zelar pela fidedignidade do cadastro nacional de veículos.

(...)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800749-46.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

Dessa forma, as multas de trânsito nº 0007702669 e nº 0007702670, lavradas pela
SMUTT
de Cametá em janeiro de 2025, são manifestamente
inexigíveis
em face do apelado. O registro desatualizado no sistema RENAVAM constitui uma falha do serviço público que não pode servir de fundamento para a punição de quem não possui mais qualquer relação com o veículo há mais de cinco anos. A declaração de negativa de propriedade proferida na sentença recorrida, com efeitos retroativos à data do leilão em 23/09/2019, é medida que se impõe para restabelecer a verdade real e jurídica dos fatos, desonerando o antigo proprietário de encargos e pontuações indevidas.

Portanto, configurada a alienação forçada e a desídia estatal na atualização do cadastro, escorreita a decisão de primeiro grau que determinou o cancelamento das multas e a baixa definitiva do registro, porquanto baseadas em premissa fática inexistente quanto à titularidade do veículo no momento das infrações.

III.2 Configuração do dano moral e solidariedade.

A análise da responsabilidade civil dos entes públicos, no caso em exame, deve ser conduzida sob a ótica do Art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a
responsabilidade objetiva do Estado
. Tal preceito normativo estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da demonstração de dolo ou culpa. No cenário fático delineado, a lesão extrapatrimonial sofrida pelo apelado decorre de uma simbiose nefasta entre a
omissão negligente
da autarquia estadual e a
ação descuidada
da administração municipal.

A configuração do
dano moral
revela-se inequívoca. O apelado foi mantido irregularmente como proprietário de um veículo leiloado por um período superior a 6 anos, por pura desídia do DETRAN/PA em processar a baixa cadastral. Essa falha sistêmica serviu de lastro para que o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
e a
SMUTT

materializassem o prejuízo,
imputando ao cidadão infrações de trânsito cometidas por terceiros e lançando pontos negativos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A manutenção indevida de um vínculo de propriedade inexistente, aliada à cobrança de multas indevidas e à ameaça ao direito de dirigir — essencial para o exercício profissional do autor — transcende a esfera do mero aborrecimento.

Trata-se de hipótese de
dano moral
in re ipsa
, caracterizado pela própria gravidade do fato e pela "via crucis" administrativa e judicial imposta ao cidadão. O sentimento de impotência e a angústia de ser responsabilizado por atos de terceiros, em relação a um bem que o Estado sabe que não mais lhe pertence, agridem a dignidade da pessoa humana e a confiança legítima que o administrado deposita na eficiência da máquina pública. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer o dever de indenizar em situações análogas:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
TRÂNSITO. VEÍCULO LEILOADO
COMO SUCATA.
AUSÊNCIA DE BAIXA DO VEÍCULO. MULTAS POSTERIORES LANÇADAS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO
. PROIBIÇÃO DE RETORNO À CIRCULAÇÃO QUANDO ARREMATADO COMO SUCATA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NECESSIDADE DE ATOS DE OUTROS ÓRGÃOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que o veículo leiloado como sucata deve ter seu registro baixado, sendo vedado seu retorno à circulação (art. 328, §4º, II, CTB). 2. A alegação genérica de necessidade de providências prévias de outros órgãos, desacompanhada de provas, não afasta a responsabilidade do DETRAN/PA pela não efetivação da baixa do registro do veículo. 3.
Configura dano moral in re ipsa a cobrança reiterada e indevida de multas de trânsito por veículo que não mais pertence ao autor, especialmente quando detentor de CNH provisória
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0808495-03.2023.8.14.0301 – Relator(a): ANA LUCIA BENTES LYNCH – Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, julgado em 25/09/2025)

No que tange à
solidariedade passiva
, a r. sentença andou bem ao condenar tanto o
DETRAN/PA
quanto o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
. Embora o Município argumente que apenas utilizou os dados do sistema estadual, é certo que a sua conduta de autuar e registrar penalidades
sem a mínima conferência da titularidade efetiva
— considerando que o leilão é ato público — concorreu diretamente para a produção do dano. A falha no serviço é compartilhada: um ente omitiu o dever de atualizar e o outro agiu com base em dados precários, materializando a ofensa. Nos termos do
art. 942 do Código Civil
, todos os que concorrem para o dano respondem solidariamente pela reparação.

Quanto ao
quantum

indenizatório
, a fixação em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelo juízo de origem revela-se extremamente prudente, dadas as particularidades do caso e o tempo de inércia estatal. Tal montante atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, cumprindo a dupla função da reparação civil: compensar a vítima pelo transtorno sofrido e desestimular a reiteração de condutas desidiosas pelos entes públicos. Não há que se falar em enriquecimento sem causa do autor, mas sim em uma justa e necessária resposta jurisdicional à ineficiência administrativa demonstrada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício ratifica a proporcionalidade de valores em patamares similares:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO.
VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO. BAIXA DO VEÍCULO NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS MULTAS DO ATUAL PROPRIETÁRIO. DANO MORAL MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Trata-se de ação movida por JOICILENE DA ROCHA SOUZA em desfavor de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, na qual alega que era proprietária de uma motocicleta YAMAHA/T115 CRYPTON K, placa: NSQ4487, Renavam: 233876634, chassi: 9C6KE1440A0008508, ano/modelo: 2010 a qual foi apreendida pelo requerido em 11/06/2013 devido atraso no licenciamento e que não se interessou em reaver o veículo, razão pela qual este foi leiloado em 25/06/2014. 2. Afirma que após a arrematação do veículo, passou a receber cobranças de multas por infrações cometidas e buscou a solução administrativa, porém o requerido apenas lhe foi fornecida uma declaração de arrematação do veículo, persistindo as cobranças das multas além de ter recebido 22 pontos em sua carteira de motorista. 3. O requerido apresentou contestação requerendo a improcedência da ação alegando que a responsabilidade é da proprietária em informar a mudança de propriedade. 4. O juízo de origem proferiu sentença (id5008426) nos seguintes termos: “Ante o exposto e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar a Requerida a efetivar a baixa do veículo YAMAHA/T115 CRYPTON K, placa: NSQ4487, Renavam: 233876634, chassi: 9C6KE1440A0008508, ano/modelo: 2010, bem
assim anular as multas e pontos da CNH da autora lançados após o leilão. Bem como indenizar a parte autora pelos danos morais em valor que fixo em R$ 5.000,00, atualizados monetariamente a partir da data da publicação desta sentenç
a (súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora no importe de 0,5% ao mês, contados da citação. A atualização monetária observará o IPCA-E” 5. Insatisfeita com a sentença o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença. 6. Entendo que sentença de 1ª grau deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de

(TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0803677-18.2017.8.14.0301 – Relator(a): ANA LUCIA BENTES LYNCH – 2ª Turma Recursal Permanente, julgado em 21/10/2021)

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação solidária e do valor arbitrado, por estarem em perfeita harmonia com os fatos provados e com os parâmetros pedagógicos da responsabilidade civil do Estado.

III.3 Consectários Legais e Honorários

No que tange aos
consectários legais
incidentes sobre a condenação por danos morais, a r. sentença recorrida aplicou com acerto o regime jurídico vigente para as condenações impostas à Fazenda Pública. Com o advento da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, em vigor desde 09 de dezembro de 2021, estabeleceu-se um novo paradigma para a atualização monetária e a compensação da mora nas discussões que envolvem o erário. Conforme determina o art. 3º da referida Emenda, para fins de atualização, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
, acumulado mensalmente. Portanto, a partir da data de vigência da referida norma constitucional, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma isolada, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção monetária.

Para a definição do termo inicial dos encargos, deve-se observar a natureza da responsabilidade civil em questão. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de falha no serviço público, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme a diretriz da
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. Já a correção monetária, em casos de indenização por danos morais, incide a partir da data do arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do STJ
. No presente caso, considerando que as notificações de autuação indevidas e o registro da pontuação na CNH ocorreram no ano de 2025, ou seja, em período posterior à promulgação da
EC nº 113/2021
, a incidência da taxa SELIC dar-se-á de forma integral desde o evento danoso, englobando tanto a atualização quanto a mora em um único índice, o que preserva o valor real da moeda sem gerar anatocismo.

No tocante aos
honorários advocatícios
, considerando o desprovimento do apelo, majoro em 2% o montante fixado na origem acarretando em 12%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante o exposto, e em harmonia com os fundamentos jurídicos apresentados,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 02/06/2026